Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700785-60.2021.8.07.0018 AGRAVANTES: JOSE HENRIQUE BARBOSA DE ALENCAR, MARIA DO CARMO PINHEIRO, ANDRE LUIS FONTES MANZAN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que inadmitiu o apelo especial. A parte agravante discorre acerca da existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso. Sustenta negativa de prestação jurisdicional. Assevera a inaplicabilidade dos enunciados 13 e 83, ambos da Súmula do STJ, tendo em vista a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e os entendimentos da Corte Superior e do STF. Afirma, ainda, que realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004